Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGANTE(S):
BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
EMBARGADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO
NÚMERO DO PROTOCOLO: 1019571-93.2019.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A contra decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada no presente mandado de segurança, para possibilitar a migração da impetrante ao benefício fiscal pretendido, sem a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito no 1028882-19.2018.8.11.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, naqueles autos, ou até o julgamento do mérito mandamental, caso este ocorra primeiramente.
Aduz que a decisão objurgada, ao condicionar a eficácia da decisão liminar “enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário naqueles autos" se mostrou obscura.
Sustenta que a decisão não ficou clara no que tange a real obrigação em relação aos pagamentos do FEEF/MT, uma vez que ao aderir o novo benefício o contribuinte é dispensado de efetuar o recolhimento desse fundo e se torna obrigada a recolher ICMS nas operações internas.
Argumenta que já realizou o deposito nos autos da ação ordinária da totalidade do crédito de FEEF/MT impugnado desde o início da cobrança que se deu no ano de 2018 até 05/01/2020.
Afirma que com a decisão objurgada a Embargante terá que arcar com o ônus dos dois regimes de tributação.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade, de modo a desobrigar a Recorrente de continuar depositando mensalmente na ação ordinária os valores relativos ao FEEF.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. [...].
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Analisando o acórdão embargado, verifica-se a presença de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, vejamos.
Conforme se verifica do caderno processual, a ora Embargante tem como atividade econômica a fabricação de produtos derivados de carne, o comercio de carnes e derivados, e o transporte rodoviário de carga.
Extrai-se dos autos que a partir da entrada em vigor da Lei no 10.709/2018 o Estado de Mato Grosso passou a cobrar da Embargante o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF.
Sob o argumento de ser indevida essa cobrança, a ora Embargante ajuizou a ação ordinária n.o 1028882-19.2018.8.11.0041, sendo deferida a tutela de urgência para suspender o crédito de FEEF mediante deposito mensal dos valores devidos à Fazenda Estadual.
Ocorre que no ano de 2019 foi publicado o Decreto n.o 273/2019, que autorizava a migração do Contribuinte para uma nova modalidade de benefício fiscal, sendo que a adesão implicaria na dispensa do pagamento do FEEF e na obrigação de recolhimento de ICMS nas operações internas realizadas dentro do Estado de Mato Grosso, o que era não era exigido no antigo regime.
No entanto, para o deferimento da migração do benefício, o Estado de Mato Grosso passou a impor, por meio do Decreto 273/2019, que o contribuinte desistisse de todas as ações que questionassem a legalidade da cobrança do FEEF.
Contra esse ato foi ajuizada a presente ação mandamental, a qual teve a liminar deferida para possibilitar a migração ao benefício fiscal pretendido, sem a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito no 1028882-19.2018.8.11.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, naqueles autos, ou até o julgamento do mérito mandamental, caso este ocorra primeiramente.
A Impetrante opôs os embargos de declaração, onde discorre sobre a existência de obscuridade na decisão, uma vez que não ficou clara a necessidade de continuar a depositar mensalmente o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso nos autos da ação ordinária n.o 1028882-19.2018.8.11.0041, uma vez que iria assumir outras obrigações relacionadas ao novo regime.
Da análise da legislação relacionada ao novo beneficio fiscal implantado, observa-se que a empresa que optar pela sua adesão será dispensada do recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, conforme se verifica do art. 34 da Lei Complementar 631/2019, como cito:
“Art. 34 Ficam reinstituídos e alterados os benefícios fiscais, previstos na legislação tributária, nas seguintes hipóteses:
I - operações internas com carnes e miudezas comestíveis das espécies suína, ovina e caprina;
II - operações internas com aves abatidas, e com suas carnes e miudezas comestíveis;
III - operações internas e interestaduais com carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como com charque, carne cozida enlatada e cornedbeef, das espécies bovina e bufalina.
§ 1o Nas hipóteses arroladas nos incisos I e II do caput deste artigo, o benefício fiscal consistirá em redução da base de cálculo a 16,667% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento) do valor da operação.
§ 2o Nas hipóteses previstas no inciso III do caput deste artigo, os benefícios fiscais consistirão, conforme o caso, em:
I - operações internas: redução de base de cálculo a 16,667% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento) do valor da operação;
II - operações interestaduais: crédito presumido de 62,140% (sessenta e dois inteiros e cento e quarenta milésimos por cento) do valor do imposto devido na respectiva operação.
[...]
§ 5o As operações descritas neste artigo ficam dispensadas do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei no 10.709, de 28 de junho de 2018. [...]”.
Em contra partida, embora seja dispensado do recolhimento do FEEF, o Contribuinte que aderir ao novo regramento passa a ter a obrigação principal de pagar ICMS sobre as operações internas com carnes e miudezas comestíveis.
Com efeito, entendo que a decisão embargada, ao condicionar o deferimento da liminar no presente mandamus à continuidade do deposito mensal do FEEF nos autos da ação ordinária, acabou impondo que o contribuinte arque com o ônus do novo e do antigo benefício fiscal.
Cabe ressaltar que ao suportar com o ônus dos dois regramentos tributários, os produtos da Impetrante/Embargante poderá ter o seu valor onerado demasiadamente, implicando na inviabilidade de suas atividades comerciais, uma vez que não conseguiria disputar preços com os seus concorrentes.
Assim, entendo que a partir do momento em que a Impetrante migrar para o benefício fiscal previsto na Lei Complementar 631/2019, deve se responsabilizar apenas pelo ônus do novo regime.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para afastar a condição estabelecida na decisão objurgada para o fim de deferimento da liminar, qual seja, continuar a depositar mensalmente o valor do FEEF nos autos da ação ordinária.
Tendo em vista que a auto
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator